Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002692-41.2015.8.11.0041
Recorrente: SÔNIA FIGUEIREDO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SÔNIA FIGUEIREDO (id-23855458) com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id-21999541):
“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT) - (TJTM, RAC 96200/2016).” (TJMT, RAC 0002692-41.2015.8.11.0041, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2019).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou recurso extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de ser mantida no cargo até o trânsito em julgado da demanda.
Assevera que há negativa de vigência do art. 1o inc. III, art. 5o, LV, art. 26 da Lei 7.692/02 e art. 280 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.
Afirma que a decisão recorrida é contrária à jurisprudência do STF, devendo ser reformada para adequação.
Recurso tempestivo e deferida a Justiça Gratuita, conforme certidões id-29085476 e 29259489.
É o relatório.
Decido.
Alega a parte Recorrente que o acórdão recorrido afrontou dispositivo do art. 1o inc. III, art. 5o, LV, art. 26 da Lei 7.692/02 e art. 280, Lei Complementar Estadual no 04/1990, motivo pelo qual deve ser reformado.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado.
O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, concedeu estabilidade extraordinária (ou excepcional) aos servidores públicos, que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, 5 (cinco) anos continuados, independentemente de prévia aprovação em concurso público, situação essa na qual a Recorrente não se enquadra, pois a contratação provisória não produz as mesmas garantias do concurso público.
Assim, tem-se que a contratação pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão pode ser demissível ad nutum.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
iii